Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709487-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ORTEGA CUNHA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ORTEGA CUNHA SILVA (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0705431-51.2023.8.07.0016, proposta em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 150447241 dos autos de origem), abaixo transcrita. “Vistos etc. Ante a documentação acostada, indefiro a gratuidade de justiça. Fixo ao autor o prazo de 15 dias, para recolhimento das custas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 151039548 dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor sob o argumento de que a decisão de Id 150447241 padeceria de omissão quanto à análise dos documentos. Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos. No mérito, todavia, nego-lhes provimento haja vista que a decisão, embora sucinta, faz expressa referência à documentação acostada e à convicção que eles geraram no julgador, levando-o ao indeferimento do pedido. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para recolhimento das custas. Transcorrido, venham os autos conclusos. Int.” Inconformado, o autor recorre. Aduz que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, por isso faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. Afirma que possui uma única fonte de renda, de R$ 2.756,00, oriunda da empresa MR5 Comércio e Serviços em TI, e que teria feito prova disso nos autos de origem. Aduz ainda que sua esposa está gravida, e que esta depende exclusivamente do agravante, pois desempregada. Pondera também a ausência de fundamentação da decisão agravada. Ao final requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente observo que, muito embora tecnicamente não haja pedido liminar formulado nas razões recursais, entendo necessária a sua avaliação nesta etapa incipiente. Explico. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, tendo determinado o recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distrituição. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. No caso concreto, denota-se que, além da declaração de hipossuficiência, o recorrente acostou aos autos de origem extrato bancário do qual se depreende movimentação financeira de poucos recursos (ID 150437378), sendo, no último mês de fevereiro, de cerca de dois salários mínimos. Agrega ao recurso o extrato bancário do mês de janeiro de 2023, no qual se verifica recebimentos que somados alcançam pouco mais de um salário mínimo (ID 45229789). A fatura de cartão de crédito acostada ao ID 45229790 apresenta gastos compatíveis a uma baixa renda. Some-se, ainda, que o documento de ID 150437379 dos autos de origem corrobora a alegação de que a esposa está gravida, o que, em tese, importa em maiores despesas à manutenção da família. Portanto, nesta prelibação sumária, em princípio, entendo que demonstrada a alegada hipossuficiência, o que resulta em elevada probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, denota-se que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão patentes, ante o prazo assinalado na origem para recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator